Tribunal: TJMT
Processo: 0003317-52.2003.8.11.0023
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003317-52.2003.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZAIAS DA CRUZ (RECORRENTE), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), MARLLON ALVES BORGES - CPF: 035.342.101-40 (ADVOGADO), EVARISTO NUNES DE SIQUEIRA (VÍTIMA), IZAIAS DA CRUZ - CPF: 132.211.518-45 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DISPAROS EFETUADOS PELAS COSTAS DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO PERICIAL. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso em sentido estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente pleiteou, preliminarmente, sua absolvição sumária por legítima defesa, alegando que a vítima o perseguiu até sua residência proferindo ameaças de morte e entrou em sua propriedade para agredi-lo. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito necroscópico e pelo atestado de óbito, e os indícios de autoria restaram evidenciados pela confissão do próprio recorrente e pelos depoimentos das testemunhas.

3. A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa somente é cabível quando a prova coligida demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente de ilicitude, proporcionando ao julgador um juízo de certeza.

4. O laudo pericial aponta claramente que dois dos disparos foram efetuados pelas costas da vítima e apenas um pela frente, o que revela, em tese, a clara intenção de ceifar a vida da vítima e afasta a tese de legítima defesa.

5. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

6. Há elementos probatórios que indicam que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que a discussão teve início em virtude de uma dívida antiga, de pequeno valor, contraída pelo irmão do recorrente, circunstância absolutamente desproporcional à reação extrema do recorrente.

7. Há indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o laudo pericial atesta que dois dos disparos foram efetuados pelas costas da vítima, o que evidencia que esta não teve possibilidade de defesa.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova coligida demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente de ilicitude. 2. É vedada a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XXXVIII, "d", da CF/88; art. 25 do CP; arts. 413 e 415, IV, do CPP; art. 121, § 2o, II e IV, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 914.011/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 9/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.450.023/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/5/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Izaías da Cruz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos no 3317-52.2003.8.11.0023, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (sentença – Id. 317384861).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, pleiteando, preliminarmente, sua absolvição sumária, sob a alegação de que agiu em legítima defesa, uma vez que a vítima o perseguiu até sua residência, proferindo ameaças de morte, e adentrou em sua propriedade para agredi-lo. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, argumentando que não houve disparos pelas costas, conforme atestaria o laudo pericial, e que não restou comprovado o motivo fútil (Id. 317384869).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que não está manifestamente demonstrada a ocorrência da legítima defesa, havendo, ao contrário, provas de que o recorrente agiu com
animus necandi
, sem o amparo de qualquer excludente. Quanto às qualificadoras, argumentou que estas encontram respaldo probatório nos autos e que sua exclusão nesta fase processual somente seria admissível quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso (Id. 317384872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia (Id. 321006364), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VEDADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SALVO QUANDO MANIFETAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Izaías da Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

2. A defesa postulou a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

3. O magistrado manteve a decisão em juízo de retratação.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo a análise aprofundada da legítima defesa matéria afeta ao Tribunal do Júri.

5. O conjunto probatório revela indícios de que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, sendo dois pelas costas, o que denota a presença do animus necandi base da conduta.

6. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na desproporcionalidade entre a suposta dívida discutida e a reação extrema do acusado, sendo a exclusão de qualificadoras admissível apenas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

7. A existência de disparos efetuados pelas costas da vítima justifica a manutenção da qualificadora relativa ao recurso que dificultou sua defesa, ante a ausência de evidência de enfrentamento ou possibilidade de reação.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando absolutamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

III. CONCLUSÃO

9. Parecer pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Izaías da Cruz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos no 3317-52.2003.8.11.0023, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 15 de junho de 2003, por volta das 18h30min, no Travessão 5, Gleba São Luiz, lote 61, Distrito União do Norte, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, o recorrente, munido de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Evaristo Nunes de Sirqueira, produzindo-lhe lesões que foram a causa determinante de sua morte.

Segundo a exordial acusatória, o recorrente e a vítima jogavam sinuca e consumiam bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial denominado "Bar do Luiz", quando iniciaram uma discussão em virtude de uma dívida antiga devida pelo irmão do recorrente à vítima. Após a discussão, o recorrente foi embora para sua casa e a vítima foi atrás dele, momento em que o recorrente efetuou os disparos que causaram a morte da vítima.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente nos termos da denúncia, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Nesta fase processual, eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos ou à configuração de excludentes de ilicitude devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
"d"
, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito necroscópico (Id. 317384363, p. 27/29) e pelo atestado de óbito (Id. 317384363, p. 30).

Quanto aos indícios de autoria, estes restaram evidenciados pela confissão do próprio recorrente, que admitiu ter efetuado os disparos que causaram a morte da vítima, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Passo à análise dos pedidos formulados pelo recorrente.

Da absolvição sumária – Alegação de legítima defesa

O recorrente pleiteia sua absolvição sumária, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, uma vez que a vítima o teria perseguido até sua residência, proferindo ameaças de morte, e adentrado em sua propriedade para agredi-lo.

A legítima defesa, como excludente de ilicitude, está prevista no artigo 25 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

Por sua vez, o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Ocorre que a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa somente é cabível quando a prova coligida demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente de ilicitude, proporcionando ao julgador um juízo de certeza, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o laudo de necropsia é categórico ao apontar a existência de três orifícios de entrada de projéteis, sendo dois localizados na região posterior do tórax (costas) e um na região anterior. Tal constatação revela, em tese, a clara intenção de ceifar a vida da vítima, uma vez que os disparos, especialmente aqueles efetuados pelas costas, denotam o
animus necandi
e supostamente afastam a tese de legítima defesa.

Nesse ponto, cabe esclarecer que, ao contrário do que alega o recorrente, o laudo pericial não indica que os disparos foram realizados frontalmente. Na verdade, conforme se depreende do documento de Id. 317384872 (p. 4/5), o laudo pericial aponta claramente que dois dos disparos foram efetuados pelas costas da vítima (OE2 e OE3 - Orifícios de Entrada) e apenas um pela frente (OE1).

Ademais, ainda que se admita que a vítima tenha perseguido o recorrente até sua residência e proferido ameaças, tal circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento da legítima defesa, mormente quando os disparos foram efetuados pelas costas, o que indica, ao menos em tese, que a vítima não representava, naquele momento, uma ameaça atual ou iminente à integridade física do recorrente ou de sua família.

Portanto, não estando manifestamente demonstrada a ocorrência da legítima defesa, impõe-se a rejeição do pedido de absolvição sumária, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Do afastamento das qualificadoras

Subsidiariamente, o recorrente requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que não houve disparos pelas costas e que não restou comprovado o motivo fútil.

É cediço que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em tela, há elementos probatórios que indicam que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que a discussão teve início em virtude de uma dívida antiga, de pequeno valor, contraída pelo irmão do recorrente, circunstância absolutamente desproporcional à reação extrema do recorrente.

Da mesma forma, há indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, conforme já destacado, o laudo pericial atesta que dois dos disparos foram efetuados pelas costas da vítima, o que evidencia que esta não teve possibilidade de defesa.

Nesse contexto, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, impõe-se sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, citados no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III - No que tange ao pleito de afastamento das qualificadoras, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que é vedada a exclusão de qualificadora na primeira fase de julgamento dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 914.011/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CÁRCERE PRIVADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECOTE DE QUALIFICADORA. ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME. ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PODEM SER AFASTADAS NA FASE DA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]"
(AgRg no AREsp n. 2.450.023/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Izaías da Cruz
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026